Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008344-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA:- EDITE PEREIRA DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1008344-72.2020.8.11.0000 de decisão da Vara da Comarca de Poconé que, em Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 0229723121392), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 47,22 (quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), com fundamento no art. 300 do CPC, e fixou multa diária de R$100,00 até o limite de R$5.000,00 em caso de descumprimento.
O agravante alega que a agravada havia contratado empréstimo consignado que já está liquidado.
Aduz que no Extrato de Empréstimos Consignados emitido pelo INSS, não consta nenhuma avença nesse sentido. E mais, ela não apresentou nem mesmo o extrato bancário para comprovar o suposto desconto.
Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que fez um Empréstimo Consignado com o agravante, porém, foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria de R$47,22, referentes a inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, operação não pretendida.
Afirma que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido por essa instituição bancária.
Por sua vez, o agravado diz que a avença firmada com a agravada já foi quitada, e não há nenhuma contratação de cartão de crédito.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.
No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.
As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. (Id 39525454 - Pág. 70)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Se de fato não há nenhuma contratação conforme argumenta a agravada, a matéria será apurada no mérito.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator